Tribunal: TJES
Processo: 5003932-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003932-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: RICARDO SPINASSE LECHI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003932-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: RICARDO SPINASSE LECHI

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIA SPINASSE FRIGINI - ES27823, FLAVIA SPINASSE FRIGINI - ES17452-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ARACRUZ
em face da r. decisão, por cópia às fls. 151/157 do evento 1452432, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
RICARDO SPINASSE LECHI
contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Aracruz e pela Secretária Municipal de Saúde, deferiu “
o pedido de urgência e determino[u] que a autoridade coatora, em relação ao Concurso Público regido pelo Edital nº 006/2019/PMAES/06 de maio de 2019, promova, no prazo de 20 (vinte) dias, a nomeação precária da parte impetrante ao cargo de 'cirurgião-dentista', sem prejuízo de posterior perda do cargo, caso denegada a segurança
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1452430, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o cunho satisfativo do provimento liminar se confunde com o próprio mérito da presente ação, não sendo cabível, portanto, deve a decisão ser reformada para indeferir o pedido liminar por tratar-se de vedação legal”
(fl. 05); II) “
não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, não havendo nos autos qualquer fundamento relevante, tampouco perigo de ineficácia da medida, uma vez que a contratação temporária pelo Município é permitida, conforme art. 37, IX, da CF, necessitando de análise profunda, bem como não há perigo de dano, já que o Impetrante poderá ser nomeado ao final da demanda, ao contrário, caso seja deferida a decisão liminar e, ao final, a segurança seja indeferida, os valores dispendidos pelo ente público dificilmente seriam ressarcidos, causando prejuízo ao erário e caracterizando a irreversibilidade dos efeitos da decisão
” (fl. 06); III) “
uma vez que o Impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação e os documentos que instruem o Mandado de Segurança são passíveis de discussão e contraditório, implicando na necessidade da fase de instrução probatória e análise aprofundada para o fim de declarar a suposta ilegalidade da contratação temporária, não pode ser o mandamus utilizado como meio adequado, devendo ser julgada carecedora da ação e a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como a revogação da liminar concedida
” (fl. 08); IV) “
Em decorrência do disposto no art. 37, IX, da CF, há hipóteses legais de contratação temporária que permitem à Administração a contratação temporária para atender excepcional interesse público, para atender aos afastamentos de servidores efetivos. Tais afastamentos dos servidores efetivos não são permanentes e muito menos previsíveis, de forma que não pode ser vista como causa duradoura e constante de déficit de profissionais e, por conseguinte, não autoriza e nem justifica a necessidade de provimento imediato de cargos efetivos
” (fls. 08/09); V) “
Ademais, conforme entendimento do STJ, a contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos candidatos advindos de concurso público
” (fl. 09); VI) “
a contratação e renovação dos contratos temporários decorrentes do processo seletivo mencionado na exordial são destinadas ao atendimento dos programas governamentais, conforme esclarecido, diversos dos cargos previstos no concurso público nº 06/2019, não havendo qualquer preterição”
(fl. 11); VII) “
as renovações ocorreram considerando o momento atual vivenciado de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, bem como pelo caráter precário do repasse financeiro destinado aos programas governamentais
” (fl. 11); VIII) “
Embora o candidato aprovado dentro do número de vagas possua direito subjetivo à nomeação, é cediço que a Administração Pública detém o poder de escolher o melhor momento, dentro do prazo de validade do concurso, para realizar tal nomeação
” (fl. 13); IX) “
a contratação temporária, por si só, não gera automaticamente a preterição dos candidatos, devendo ser demonstrada a sua ilegalidade, o que não foi realizado nos presentes autos
” (fl. 13); X) “
Caso a nomeação seja determinada pelo Poder Judiciário, no caso em apreço, haveria violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2° da CF/88. Além disso, caso o Impetrante seja nomeado não só ofenderá a Constituição Federal, o princípio da legalidade, a autonomia e o poder discricionário da Administração, como também a Lei Complementar n.º 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”
(fl. 13); XI) “
E, ainda, a nomeação do Impetrante, nessas circunstâncias, ocorrerá em detrimento de candidatos melhor classificados, ferindo o princípio da isonomia e a ordem de classificação
” (fl. 13); XII) “
com a finalidade de equilibrar as contas públicas diante da crise do novo coronavírus, o Município publicou o Decreto nº 38.229/2020, que dispõe sobre ações de contenção de despesas, prevendo em seu art. 1º, I, “g”, a suspensão de convocações de aprovados em concurso público, com algumas ressalvas
” (fl. 17); XIII) “
Ressalta-se, ainda, a Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a qual determina a suspensão dos prazos de validades dos concursos públicos, em seu art. 10
” (fl. 17); XIV) “
Cumpre ressaltar que em casos idênticos ao presente, o pleito liminar do Município tem sido deferido e suspensos os efeitos das decisões que determinaram as nomeações dos Impetrantes
” (fl. 17).

No evento 1459104 proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer lançado no evento 1795155, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Observando que, apesar de certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte contrária, não havia sido observada a recomendação contida no artigo 2º do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria proferiu o despacho do evento 2086197, determinando a intimação do agravado por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Contrarrazões apresentadas no evento 2234017, em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ARACRUZ
em face da r. decisão, por cópia às fls. 151/157 do evento 1452432, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
RICARDO SPINASSE LECHI
contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Aracruz e pela Secretária Municipal de Saúde, deferiu “
o pedido de urgência e determino[u] que a autoridade coatora, em relação ao Concurso Público regido pelo Edital nº 006/2019/PMAES/06 de maio de 2019, promova, no prazo de 20 (vinte) dias, a nomeação precária da parte impetrante ao cargo de 'cirurgião-dentista', sem prejuízo de posterior perda do cargo, caso denegada a segurança
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1452430, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o cunho satisfativo do provimento liminar se confunde com o próprio mérito da presente ação, não sendo cabível, portanto, deve a decisão ser reformada para indeferir o pedido liminar por tratar-se de vedação legal”
(fl. 05); II) “
não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, não havendo nos autos qualquer fundamento relevante, tampouco perigo de ineficácia da medida, uma vez que a contratação temporária pelo Município é permitida, conforme art. 37, IX, da CF, necessitando de análise profunda, bem como não há perigo de dano, já que o Impetrante poderá ser nomeado ao final da demanda, ao contrário, caso seja deferida a decisão liminar e, ao final, a segurança seja indeferida, os valores dispendidos pelo ente público dificilmente seriam ressarcidos, causando prejuízo ao erário e caracterizando a irreversibilidade dos efeitos da decisão
” (fl. 06); III) “
uma vez que o Impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação e os documentos que instruem o Mandado de Segurança são passíveis de discussão e contraditório, implicando na necessidade da fase de instrução probatória e análise aprofundada para o fim de declarar a suposta ilegalidade da contratação temporária, não pode ser o mandamus utilizado como meio adequado, devendo ser julgada carecedora da ação e a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como a revogação da liminar concedida
” (fl. 08); IV) “
Em decorrência do disposto no art. 37, IX, da CF, há hipóteses legais de contratação temporária que permitem à Administração a contratação temporária para atender excepcional interesse público, para atender aos afastamentos de servidores efetivos. Tais afastamentos dos servidores efetivos não são permanentes e muito menos previsíveis, de forma que não pode ser vista como causa duradoura e constante de déficit de profissionais e, por conseguinte, não autoriza e nem justifica a necessidade de provimento imediato de cargos efetivos
” (fls. 08/09); V) “
Ademais, conforme entendimento do STJ, a contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos candidatos advindos de concurso público
” (fl. 09); VI) “
a contratação e renovação dos contratos temporários decorrentes do processo seletivo mencionado na exordial são destinadas ao atendimento dos programas governamentais, conforme esclarecido, diversos dos cargos previstos no concurso público nº 06/2019, não havendo qualquer preterição”
(fl. 11); VII) “
as renovações ocorreram considerando o momento atual vivenciado de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, bem como pelo caráter precário do repasse financeiro destinado aos programas governamentais
” (fl. 11); VIII) “
Embora o candidato aprovado dentro do número de vagas possua direito subjetivo à nomeação, é cediço que a Administração Pública detém o poder de escolher o melhor momento, dentro do prazo de validade do concurso, para realizar tal nomeação
” (fl. 13); IX) “
a contratação temporária, por si só, não gera automaticamente a preterição dos candidatos, devendo ser demonstrada a sua ilegalidade, o que não foi realizado nos presentes autos
” (fl. 13); X) “
Caso a nomeação seja determinada pelo Poder Judiciário, no caso em apreço, haveria violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2° da CF/88. Além disso, caso o Impetrante seja nomeado não só ofenderá a Constituição Federal, o princípio da legalidade, a autonomia e o poder discricionário da Administração, como também a Lei Complementar n.º 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”
(fl. 13); XI) “
E, ainda, a nomeação do Impetrante, nessas circunstâncias, ocorrerá em detrimento de candidatos melhor classificados, ferindo o princípio da isonomia e a ordem de classificação
” (fl. 13); XII) “
com a finalidade de equilibrar as contas públicas diante da crise do novo coronavírus, o Município publicou o Decreto nº 38.229/2020, que dispõe sobre ações de contenção de despesas, prevendo em seu art. 1º, I, “g”, a suspensão de convocações de aprovados em concurso público, com algumas ressalvas
” (fl. 17); XIII) “
Ressalta-se, ainda, a Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a qual determina a suspensão dos prazos de validades dos concursos públicos, em seu art. 10
” (fl. 17); XIV) “
Cumpre ressaltar que em casos idênticos ao presente, o pleito liminar do Município tem sido deferido e suspensos os efeitos das decisões que determinaram as nomeações dos Impetrantes
” (fl. 17).

Consoante salientei na oportunidade em que conferi efeito suspensivo ao presente recurso, não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar do mandado de segurança originário deste recurso, na medida em que não foi demonstrada de plano a violação a direito líquido e certo do agravo/impetrante à nomeação para o cargo público pretendido.

Ao compulsar os documentos que formam o instrumento, observa-se que
RICARDO SPINASSE LECHI
foi aprovado (fl. 65 do evento 1452432) no concurso público para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastrado de reserva deflagrado pelo Edital nº 006/2019 da Prefeitura Municipal de Aracruz (fls. 22/67 do evento 1452431 e fls. 01/48 do evento 1452432).

O referido instrumento convocatório ofertou (fl. 56 do evento 1452432) 05 (cinco) vagas em ampla concorrência para o cargo de cirurgião-dentista (Código S04), no qual o recorrido logrou êxito em ser aprovado na 3ª (terceira) colocação.

Impende destacar que o Prefeito Municipal de Aracruz homologou o certame no dia 11 de dezembro de 2019, por intermédio do Decreto nº 37.262 (fls. 52/53 do evento 1452432), e que o prazo de validade do concurso público é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099
1
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito subjetivo à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

No entanto, o Ministro Gilmar Mendes, relator do supracitado precedente, fez a ressalva de que dentro do prazo de validade do concurso cabe à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade.

Logo, no período de validade do concurso público o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo que a existência de contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração Púbica não faz surgir o direito líquido e certo ao imediato provimento do cargo. Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONCURSO VÁLIDO ATÉ 2023. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DENTRO DA VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Desde a década de 60 (sessenta), as questões relativas aos concursos públicos têm sido reiteradamente submetidas à apreciação do Estado-juiz, razão pela qual o quinquagenário enunciado nº 15, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, estabelece que Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Ainda hoje, e em números cada vez maiores, os certames para ingresso no serviço público geram novas e intrincadas discussões nos Tribunais Pátrios, acarretando a salutar evolução de seus precedentes, de sorte que é possível identificar no mínimo três orientações jurisprudenciais já pacificadas: (I) o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecido no edital de concurso tem direito subjetivo à nomeação (RE nº 598.099); (II) durante o prazo de validade do certame a Administração goza de discricionariedade, tão somente no tocante ao momento oportuno para a chamada do(s) candidato(s) aprovado(s) dentro do número de vagas (RE nº 480.129/DF); (III) o candidato classificado em concurso fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que só se convola em direito subjetivo se comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração em preenchê-las (MS nº 17.147/DF). 2) Na hipótese dos autos, a impetrante logrou demonstrar que foi aprovada na 57ª (quinquagésima sétima) colocação dentre os candidatos que concorreram às 81 (oitenta e uma) vagas destinadas à ampla concorrência no cargo de técnico em enfermagem, previstas na diretriz de abertura do certame, de modo que tem ela direito subjetivo à nomeação. Todavia, definir o momento em que Maria Lucia será efetivamente nomeada e empossada é providência a cargo do gestor público, ao menos até o término da validade do concurso. O certame em apreço tem validade até 17 de dezembro de 2023, sendo este o tempo de que dispõe o Município para promover a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas inserido na diretriz editalícia. 3) A contratação temporária de técnicos de enfermagem para atender às necessidades urgentes deflagradas pela pandemia de COVID-19, de per si, não caracteriza nenhuma ilegalidade e nem obriga a Administração a nomear todos os aprovados no certame. 4) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e, por consectário lógico, revogar a decisão liminar que havia determinado a nomeação precária da candidata impetrante. (TJES; APL-RN 0002858-89.2020.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Conforme já pacificado, inclusive em repercussão geral pela Suprema Corte, estando ainda dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. II - Estando o certame ainda dentro do prazo de validade o candidato não possui direito subjetivo à nomeação, ainda que aprovado dentro do número de vagas, em 1º lugar no concurso. III - Agravo conhecido e não provido. (TJES; AI 0005343-04.2016.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/02/2017; DJES 22/02/2017)

Na hipótese, o recorrido não comprovou que a contratação temporária foi realizada para suprir cargo vago do quadro efetivo de pessoal da rede pública municipal de saúde, sendo que a designação temporária, por si só, não acarreta a convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, haja vista que este expediente pode ser utilizado para o atendimento de necessidades excepcionais da Administração Pública, inclusive para o exercício de atividades regulares.

Conquanto o agravado tenha demonstrado que a municipalidade prorrogou, em janeiro e outubro de 2020, o término da contratação temporária de profissionais cirurgiões-dentistas (fls. 74/79 e 80/81 do evento 1452432), a autoridade municipal explicou que “
as renovações ocorreram considerando o momento atual vivenciado de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, bem como pelo caráter precário do repasse financeiro destinado aos programas governamentais
”, o que se coaduna com o disposto no art. 1º, alínea g, do Decreto Municipal nº 38.229/2020, em que o ente público, visando equilibrar as contas públicas diante da crise sanitária decorrente da pandemia do vírus da COVID-19, suspendeu a convocação de concursados aprovados em concurso público (fl. 135 do evento 1452432), e com o artigo 10 da Lei Complementar nº 173/2020 que suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados em todo o território nacional.

Por fim, tal como explicitado pelo ente público, “
não há perigo de dano, já que o
Impetrante poderá ser nomeado ao final da demanda, ao contrário, caso seja deferida a decisão liminar
e, ao final, a segurança seja indeferida, os valores dispendidos pelo ente público dificilmente seriam ressarcidos, causando prejuízo ao erário e caracterizando a irreversibilidade dos efeitos da decisão
”, do que se denota que também o
periculum in mora
milita em favor do agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
RE 598099, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CIRURGIÃO-DENTISTA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito subjetivo à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

2.
No entanto, o Ministro Gilmar Mendes, relator do supracitado precedente, fez a ressalva de que dentro do prazo de validade do concurso cabe à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade. Logo, no período de validade do concurso público o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo que a existência de contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração Púbica não faz surgir o direito líquido e certo ao imediato provimento do cargo. Precedentes TJES.

3.
Na hipótese, o recorrido não comprovou que a contratação temporária foi realizada para suprir cargo vago do quadro efetivo de pessoal da rede pública municipal de saúde, sendo que a designação temporária, por si só, não acarreta a convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, haja vista que este expediente pode ser utilizado para o atendimento de necessidades excepcionais da Administração Pública, inclusive para o exercício de atividades regulares.

4.
Conquanto o agravado tenha demonstrado que a municipalidade prorrogou, em janeiro e outubro de 2020, o término da contratação temporária de profissionais cirurgiões-dentistas, a autoridade municipal explicou que “as renovações ocorreram considerando o momento atual vivenciado de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, bem como pelo caráter precário do repasse financeiro destinado aos programas governamentais”, o que se coaduna com o disposto no art. 1º, alínea g, do Decreto Municipal nº 38.229/2020, em que o ente público, visando equilibrar as contas públicas diante da crise sanitária decorrente da pandemia do vírus da COVID-19, suspendeu a convocação de concursados aprovados em concurso público, e com o artigo 10 da Lei Complementar nº 173/2020 que suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados em todo o território nacional.

5.
Por fim, tal como explicitado pelo ente público, “não há perigo de dano, já que o Impetrante poderá ser nomeado ao final da demanda, ao contrário, caso seja deferida a decisão liminar e, ao final, a segurança seja indeferida, os valores dispendidos pelo ente público dificilmente seriam ressarcidos, causando prejuízo ao erário e caracterizando a irreversibilidade dos efeitos da decisão”, do que se denota que também o
periculum in mora
milita em favor do agravante.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.